Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-57.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704199-57.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferido o pedido de tutela de urgência. O efeito suspensivo pleiteado foi concedido, nos termos da decisão proferida e, conforme comunicado pelo juízo de origem, foi proferida sentença extintiva, com resolução de mérito. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, revogo a decisão que deferiu o efeito suspensivo e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Retire-se da pauta. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006